Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Daniella Magalhães de Araújo Lopes em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse aviada em seu desfavor pelo agravado – Márcio de Oliveira Miranda Lopes –, deferira a liminar reclamada, assegurando a reintegração do agravado na posse do imóvel situado no SCE/Sul, Trecho 04, Conjunto 03-A, apartamento 257, Edifício Lake View Resort, Brasília/DF, que faz o objeto da possessória. Almeja a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado no interdito agitado em seu desfavor. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que fora casada com o agravado por aproximadamente 14 (quatorze) anos, com quem tivera 02 (dois) filhos, restando o vínculo matrimonial desfeito em 10.07.2019, com a decretação judicial do divórcio do antigo casal. Esclarecera que, no ano de 2017, enquanto ainda se encontravam casados, a genitora do agravado proprietária do imóvel nomeado, emprestara-o ao casal, para que nele residissem. Mencionara que, posteriormente, no ano de 2018, o agravado adquirira o apartamento no 258, que faz divisa de parede com o apartamento no 257, vindo a realizarem, com anuência da proprietária desta unidade, abertura na parede divisória, de forma que fora viabilizado o acesso e fruição conjunta de ambos os imóveis, inclusive porque cada unidade é de baixa metragem e, na ocasião, a família residia junta. Observara que, após o divórcio, o agravado lhe cedera a posse do apartamento no 258, autorizando que resida no bem até que a filha comum alcance a maioridade. Pontuara que, outrossim, contatara a genitora do agravado, que, de boa vontade, permitira que continuasse ocupando o apartamento no 257. Defendera que, nesse contexto, fora surpreendida com a notificação extrajudicial que lhe fora encaminhada pelo agravado, notificando-a a desocupar o apartamento no 257, no prazo de até 30 (trinta) dias, pois passara a ser o novo proprietário do bem. Esclarecera que, diante do ocorrido, novamente contatara a genitora do agravado, que, de sua vez, informara que “o agravado teria comparecido na sua residência e fez com que ela assinasse alguns documentos, porém, alegou que não sabia o seu teor[1].” Pontuara que, conquanto detenha o agravado o domínio do imóvel que perfaz o objeto do interdito, pois figura como seu proprietário no regime dominial, não afigura-se possível que lhe seja assegurada reintegração liminar da posse do bem, porquanto deve ser resguardado o direito à moradia dos filhos menores do ex-casal. Defendera que, ademais, não restara caracterizado o esbulho invocado como sustentação do pedido possessório, tendo em vista que reside no imóvel com autorização da antiga proprietária, genitora do agravado. Assinalara que, assim, sua posse não é clandestina, violenta nem de má-fé, obstando que seja assegurada a reintegração do agravado na posse do apartamento em caráter liminar. Consignara que, diante dessas inferências e da necessidade de preservar o local da moradia dos filhos menores dos litigantes, sobeja inexorável a necessidade de intervenção do Ministério Público Ministério Público no processo, tendo em conta que a lide versa sobre interesses de incapazes. Com estofo nesses argumentos, reclamara a reforma da decisão que deferira a liminarmente a reintegração de posse em favor do agravante, por não estar presentes os requisitos legais para sua concessão. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Daniella Magalhães de Araújo Lopes em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse aviada em seu desfavor pelo agravado – Márcio de Oliveira Miranda Lopes –, deferira a liminar reclamada, assegurando a reintegração do agravado na posse do imóvel situado no SCE/Sul, Trecho 04, Conjunto 03-A, apartamento 257, Edifício Lake View Resort, Brasília/DF, que faz o objeto da possessória. Almeja a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado no interdito agitado em seu desfavor. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da liminar possessória reintegrativa que fora concedida em favor do agravado à luz dos requisitos legalmente elegidos pelo artigo 562 do Código de Processo Civil, em face das alegações aduzidas pela agravante quanto à legitimidade da posse que exerce sobre o imóvel litigioso, autorizada pela antiga proprietária do bem, genitora do agravado. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação, pois a fundamentação que içara a agravante como substrato de sua pretensão afigura-se desprovida de lastro material apta a autorizar a reforma do provimento atacado. Inicialmente deve ser assinalado que, consoante pontuado, a ação manejada pelo agravado fora ajuizada em desfavor exclusivamente da ora agravante, pois eventual comodato que se firmara entre as partes enlaçara-os exclusivamente no ambiente duma relação contratual sinalagmática, de modo que o conflito possessório que emerge desse negócio não obriga os filhos menores dos litigantes, que se qualificam como terceiros estranhos ao negócio e, agora, à lide, apesar de residirem no imóvel litigioso. Sob essa realidade, conquanto os filhos menores residam no imóvel, nele estão radicados em razão do comodato estabelecido exclusivamente entre agravante e agravado e em razão de estarem sob o poder familiar da genitora. Conseguintemente, a despeito da vinculação fática com a coisa, não ostentam nenhuma vinculação jurídica com o imóvel, pois o liame estabelecido alcança exclusivamente sua genitora. Essa apreensão, a toda evidência, ilide a atuação do Ministério Público no trânsito processual, reclamada pela agravante, notadamente porque sequer os menores não integram nem integrarão a relação processual. Em suma, tratando-se de litígio possessório envolvendo os genitores, estando sob o poder familiar da mãe, não exercitando, pois, direito próprio sobre o imóvel, não estão revestidos de legitimidade para integrarem a composição passiva nem se divisa lastro para que o Ministério Público intervenha na relação processual. Consignadas essas ressalvas, ressoa ser um truísmo que, nas ações possessórias de força nova, a fim de que seja concedida a medida possessória liminar, o juiz deve analisar a probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pelo autor sob o prisma dos elementos de convicção já reunidos de forma a aferir se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado, à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Alinhado esse parâmetro instrumental e cotejados detidamente os autos, tem-se que a posse invocada pelo agravado se encontra suficientemente comprovada, revestindo de legitimidade a concessão da medida liminar. Consoante alegara e reconhecera a própria agravante, a antiga proprietária do imóvel o cedera, em comodato, para que nele residisse junto com seus filhos menores e o agravado, enquanto perdurara o vínculo matrimonial. Ocorre, contudo, que, conforme se infere da certidão imobiliária coligida aos autos da ação principal, o agravado, após o divórcio do antigo casal, adquirira o domínio do imóvel, tornando-se o efetivo proprietário do bem[2]. Adquirindo o domínio e os direitos anteriormente titularizados pela antiga proprietária, o agravado enviara à agravante notificação extrajudicial, comunicando-a da intenção de retomar a posse do imóvel, havendo lhe assegurado o prazo de 30 (trinta) dias para que possa se organizar e devolver o imóvel[3]. Expirado o prazo, permanecendo a agravante no imóvel, tornara-se esbulhadora, pois não detém título apto a legitimar a perduração da posse que exerce sobre a coisa por deferência da antiga proprietária. Com efeito, detinha a condição de simples comodatária, determinando que, denunciado o vínculo e exigida a devolução do imóvel, sua permanência na posse do apartamento enseja que seja qualificada com aquela natureza. Destarte, o que sobeja por ora é que, ultrapassado o prazo assegurado à agravante para desocupação do imóvel, restara caracterizado a subsistência de esbulho, legitimando a medida liminar reintegrativa concedida. É que sobressaíra inexorável que o agravado ostenta direito legítimo de exercer posse sobre o imóvel objeto do litígio, devendo lhe ser assegurados os direitos inerentes à propriedade. Com efeito, a agravante não é titular do imóvel e apenas fora autorizada a nele permanecer residindo ante o vínculo familiar que unia os litigantes, notadamente à genitora do agravado, antiga proprietária do bem. Ora, havendo o agravado adquirido o domínio do imóvel e inexistindo entre os litigantes qualquer relação comodatária formal no tocante à unidade individualizada, o aferido enseja a ilação de que a posse do imóvel deve ser assegurada ao seu efetivo proprietário, notadamente quando denunciado o vínculo antecedente. O corolário dessas inferências é que, satisfeitos os requisitos legais para a concessão da medida liminar reintegrativa, a decisão vergastada deve ser mantida incólume. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv). No caso, a posse exercida pelo agravado está suficientemente demonstrada nos autos porquanto positivada pelo justo título que exibira, e o esbulho decorre diretamente na subsistência da recusa por parte da agravante em desocupar o imóvel, afetando-o diretamente, que, por conseguinte, deve ser reintegrado na posse da coisa que adquirira legitimamente. Conseguintemente, emergindo dos elementos coligidos aos autos o convencimento quanto à satisfação de aludidos pressupostos, a proteção possessória concedida em sede liminar, em consonância com a análise permitida em sede de juízo perfunctório, deve ser mantida. Ressalvo que, considerando que ainda não houvera efetivo exame do pedido de gratuidade de justiça deduzido pela agravante, inviável que seja contemplada com a benesse, sob pena de haver supressão de grau recursal, não subsistindo a indefinição, contudo, como óbice ao conhecimento do recurso até que haja manifestação do juiz da causa sobre a questão. É que, formulado o pedido no grau recursal, ainda não havendo deliberação sobre a questão pelo juiz da causa, deve ser assegurada a benesse, prevenindo-se a ocorrência de supressão de instância e, de outra parte, que a parte fique privada da prestação jurisdicional enquanto haja resolução da pretensão. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se à eminente prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17745826 – Pág. 7 (fl. 6) [2] - ID Num. Num. 66841347 - Pág. 1/5 (fls. 15/19) – ação principal. [3] - ID Num. 66841348 - Pág. 2 (fl. 20) – ação principal.